Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PORTARIA N. 510 DE 2002. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário em face da sentença que, em mandamus, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que efetivasse a matrícula definitiva da impetrante no curso de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde- ESCS.
2. Consta no item 3 do Anexo I da Portaria n. 510, de 24/12/2002 que, no caso de escolas extintas, será expedida pela Subsecretaria de Planejamento e de Inspeção do Ensino certidão de escolaridade, a qual substitui os históricos escolares, diplomas ou certificados de conclusões de cursos, não tendo sido feita qualquer ressalva acerca da condição de conclusão do curso após a extinção da instituição de ensino.
3. Deve-se ter em mente que a finalidade da entrega do histórico escolar e certificado de conclusão é comprovar o preenchimento dos requisitos para ingresso na instituição. Assim, se os requisitos foram devidamente comprovados por meio da certidão impugnada, não há de ser privilegiado o apego à forma.
4. Reexame necessário desprovido. Sentença mantida.